Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719126-59.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER NERES RODRIGUES UEDA APELADO: JMJ VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Converto o julgamento em diligência. As partes debatem sobre a retirada da restrição de benefício tributário do veículo, fato que impediria a transferência entre unidades federativas e a regularização da propriedade do imóvel. À Secretaria para expedir ofício à Gerência de Regularização de Veículos do Departamento de Trânsito de Goiás, a ser encaminhado por intermédio do endereço eletrônico "gerenciaveiculos @detran.go.gov.br", a fim de que informe: a) se há restrição na transferência do veículo da lide Fiat/Strada Volcano AT, Placa SCK5E61, renavam 01341460840 da unidade federativa do Goiás para o Distrito Federal; b) se a restrição de benefício tributário ainda persiste. Anexe-se os documentos de ID 75179385, 75179359, 75179360, 75179361 e 75179362. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator